Tribunal: STJ
Processo: 5002312-47.2022.4.04.7014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767040 - PR (2024/0382926-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO REGHIN - PR080194
LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA - PR086122
DÉRICK MATHEUS MAIN COSTA - PR111493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ. CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BENEFÍCIO
FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso dos autos, o Tribunal de origem não acolheu a pretensão da
2.
sociedade com fundamento na ausência de preenchimento do requisito
de sociedade empresária legitimamente constituída que presta serviços
equiparados a hospitalares.
Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de
3.
origem sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA51065221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 64724b6b-77cb-45c1-994b-4b1fbfe5aa24

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 64724b6b-77cb-45c1-994b-4b1fbfe5aa24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767040 - PR (2024/0382926-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO REGHIN - PR080194
LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA - PR086122
DÉRICK MATHEUS MAIN COSTA - PR111493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ. CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BENEFÍCIO
FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso dos autos, o Tribunal de origem não acolheu a pretensão da
2.
sociedade com fundamento na ausência de preenchimento do requisito
de sociedade empresária legitimamente constituída que presta serviços
equiparados a hospitalares.
Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de
3.
origem sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
ementada (fl. 2764):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ. CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BENEFÍCIO
FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante sustenta, em síntese, que "o v. acórdão recorrido
proferiu decisão em contradição com o entendimento pacificado no
Tema 217 do STJ, assim o objeto do recurso está delineado em fatos
incontroversos, sendo desnecessário qualquer reexame dos fatos,
necessitando mera análise jurídica sobre a interpretação da Lei Federal,
não incidindo, portanto, a Súmula 7 do STJ, admitindo perfeitamente o
exame do mérito recursal" e que "o Tribunal de origem (TRF-4) inovou
a interpretação do artigo 15, §1o, inciso III, “a” e artigo 20, inciso III,
ambos da Lei n.o 9.249/95 e Tema 217 do STJ, especificamente quanto
a inclusão de critérios subjetivos não previstos no texto legal, os quais
foram expressamente vedados pelo STJ em caráter vinculante" (fl.
2778).
Quanto à incidência da Súmula 7/STJ, argumenta que "o objeto do
recurso está delineado em fatos incontroversos, definidamente
delineados na r. sentença de primeiro grau e ratificados no v. acórdão
recorrido, sobre quais não há qualquer divergência, exigindo a questão
suscitada no Recurso Especial, conforme já dito, de mera análise
jurídica sobre a interpretação da Lei Federal" (fl. 2779).
Sem impugnação (fl. 2791).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Ao aplicar o óbice da Súmula 7/STJ, a decisão agravada considerou
(fl. 2765):

A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais
1.116.399/BA e 962.667/RS, sob o rito de recursos repetitivos, firmou a
orientação de que, "para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos'" (Tema 217).
Ainda quanto à matéria, ambas as Turmas de Direito Público do STJ
firmaram entendimento de que "com o advento da Lei n. 11.727/2008,
com início de vigência em 1o/01/2009, passou-se a exigir, além do
enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois
requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído
como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA" (AgInt no
AREsp n. 1.768.558/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
).
6/3/2023
15/3/2023
Com efeito, nos termos do referido art. 15, § 1o, III, ?a?, da Lei n. 9.249
/1995 (e do art. 33, § 1o, alínea a, da IN/RFB 1.700/2017), além do
enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, a concessão
do benefício de redução das alíquotas da CSLL e do IRPJ exige a
observância de dois outros requisitos: (i) estar o contribuinte constituído
como sociedade empresária e (ii) atender às normas da ANVISA. Logo,
a partir da inovação instituída pela Lei n. 11.727/2008, devem os
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

prestadores de serviços hospitalares estar organizados sob a forma de
sociedade empresária para que possam fazer jus ao benefício fiscal de
apurar o IRPJ e a CSLL com alíquota reduzida.
O Código Civil de 2002 distingue a sociedade simples da empresária.
Esta se caracteriza quando se exerce, com habitualidade, atividade
econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços, com
o escopo de lucro; aquela se configura pelo desempenho de atividade
econômica de natureza intelectual, científica, literária ou artística (arts.
966 e 982). As sociedades empresárias se vinculam ao Registro Público
de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, ao passo que as
sociedades simples, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas (art. 1.150
do CC/2002).
O Tribunal de origem assim decidiu quanto ao objeto recursal (fls.
2598-2600; grifos nossos):

Para fazer jus à apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelas
alíquotas reduzidas, a prestadora de serviços hospitalares deve
estar organizada sob a forma de sociedade empresária, tal como exigido
pela alínea "a" do inciso III do §1o do art. 15 da Lei 9.249/95, com a
redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
[...]
Dos enunciados acima se depreende que a atividade empresarial fica
caracterizada quando se constata expressivo investimento nos fatores de
produção, o que, não caso das clínicas, para além da mera prestação dos
serviços intelectuais pela equipe profissional (médicos, psicólogos,
fisioterapeutas, etc), depende de investimento em estrutura adequada e
auxílio ao diagnóstico, com a realização de exames complexos e que
dependam de equipamentos específicos e de alto custo.
No caso dos autos, trata-se de clínica médica formada por quatro sócios,
sendo dois médicos, e todos com relação de parentesco entre si, o que
constitui, em rigor, uma sociedade simples (Código Civil, art. 982,
caput, parte final), e não uma sociedade empresária (Código Civil, art.
966); ou, mais exatamente, constitui a assim chamada sociedade
uniprofissional, ou seja, aquela cujos profissionais prestam serviços de
forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade
(TRF4, AC 5001941-77.2022.4.04.7113, SEGUNDA TURMA,
pessoal
Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em
).
16/05/2023
É justamente o caso dos sócios da empresa autora, que se deslocam aos
hospitais para ali atuarem, pessoalmente.
Além disso, no último resumo de relação de trabalhadores juntado aos
autos, datado de
(1.20, fl. 342), não há registro de
25/02/2022
empregados.
Igualmente, inexiste demonstração da estrutura empresarial. As fotos
colacionadas na inicial (1.1, fl. 8 e seguintes) referem-se ao Hospital
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

São Marcos, local onde são prestados alguns serviços e a pesquisa do
endereço da autora no Google Maps revela a existência de uma escola
de inglês no local (Open Way Language School).
Por essas razões, a listagem de equipamentos (38.3), por si só, não é
capaz de infirmar as conclusões no sentido de que não se trata de
sociedade materialmente empresária.
Em síntese, não restou demonstrada a condição de sociedade empresária
sob a perspectiva material, com propósito negocial, voltada à
exploração de atividade, com organização de fatores de produção.
Há indicativo de que apenas os sócios executam as atividades para as
quais a pessoa jurídica foi constituída, apontando para o caráter
intelectual dos serviços prestados:
[...]
Ademais, cabe referir que o mero registro como sociedade não é
suficiente para caracterizar a sociedade empresária para os fins
tributários aqui discutidos, pois a distinção estabelecida não decorre da
estrutura em abstrato da organização, mas, sim, da constatação de que
os sócios servem-se dessa estrutura jurídica para praticar sua atividade
intelectual, diretamente.
[...]
Assim, conclui-se que a parte autora não cumpre o requisito de
sociedade empresária legitimamente constituída que presta serviços
equiparados a hospitalares.
[...]
A requerente não faz jus ao benefício de redução de alíquotas de IRPJ e
de CSLL previstas nos arts. 15 e 20 da Lei n. 9.249/1995, porquanto não
restou comprovado o cumprimento de todos os requisitos legais para sua
obtenção. Ainda que fosse possível enquadrar parcela dos serviços
prestados, inclusive em estabelecimentos de terceiro, no rol previsto do
art. 15, § 1o, III, alínea "a", da Lei 9.249/1995 e não se exija a
comprovação do atendimento às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, a autora não está materialmente organizada sob a
.
forma de sociedade empresária
De fato, ainda que a parte agravante argumente tratar-se de fato
incontroverso e ter o acórdão atribuído conotação subjetiva - passível de
revaloração por esta corte -, do excerto acima colacionado fica clara a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Conforme exposto na decisão agravada, "constata-se que a
conclusão firmada no acórdão de que a recorrente "não cumpre o
requisito de sociedade empresária legitimamente constituída que presta
serviços equiparados a hospitalares" deu-se à luz do suporte fático-
probatório, de modo que a modificação do acórdão no sentido das
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

alegações recursais demanda o reexame da matéria probatória,
providência inviável no âmbito do recurso especial. Aplicação do óbice
da Súmula 7/STJ" (fl. 2767).
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO.
BENEFÍCIO FISCAL. "SERVIÇOS HOSPITALARES". CONCEITO.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS QUANTO À FORMA
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E QUANTO ÀS NORMAS DA
ANVISA. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER
ALTERADA SEM EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Conforme definido pela Primeira Seção, em abril de 2009, no
julgamento do REsp 951.251/PR, o art. 15, § 1o, inc. III, alínea "a", da
Lei n. 9.249/1995, explicitamente, concede o benefício fiscal de forma
objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte
que os executa. Por isso, devem-se entender como "serviços
hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, excluídos os
serviços de consultas médicas, que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. A decisão,
expressamente, ressalvou o fato de a controvérsia ser solucionada com
apoio na Lei n. 9.249/1995, antes da edição da Lei n. 11.727/2008.
2. Na linha do que foi decidido, este Tribunal Superior reconhece a
possibilidade de os serviços médicos de anestesiologia, na vigência da
Lei n. 9.249/1995, beneficiarem-se das bases de cálculo reduzidas de
IRPJ e CSLL. Precedentes.
3. Entretanto, a mesma conclusão não pode ser alcançada naquelas
situações ocorridas posteriormente ao início de vigência da Lei n. 11.727
/2008, tendo em vista ter vinculado as bases de cálculo reduzidas à
"forma de sociedade empresária" e ao "atendimento das normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA". E que, em se
tratando de regras para definição de base de cálculo mais favorável, é
imperiosa a comprovação do preenchimento dos requisitos impostos
pela lei, à luz do art. 111 do CTN. Precedentes.
4. No caso dos autos, o órgão julgador a quo não acolheu a pretensão da
e porque não teria
sociedade porque seria espécie de sociedade simples
comprovado o atendimento às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa. No contexto, o conhecimento do recurso
.
encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.568/RN, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; grifos
29/4/2022
nossos.)

Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
R Esp 1.116.399/BA, submetido ao regime de recursos repetitivos,
firmou o entendimento de que "[p]ara fins do pagamento dos tributos
com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares',
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços
hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos'".
3. Com o advento da Lei n. 11.727/2008, com início de vigência em 1o
/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como
de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do
benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e
atender às normas da ANVISA.
4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice
nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal de origem, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, consignou que a parte recorrente
está constituída na forma de sociedade simples, razão pela qual não faz
.
jus ao benefício
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.733.584/PR, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; grifos
17/10/2019
nossos)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:52
Código de Controle do Documento: 9792d4cc-84b0-4876-8885-c2b6b0255ca3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.040 / PR
Número Registro: 2024/0382926-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023124720224047014
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO REGHIN - PR080194
LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA - PR086122
DÉRICK MATHEUS MAIN COSTA - PR111493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO REGHIN - PR080194
LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA - PR086122
DÉRICK MATHEUS MAIN COSTA - PR111493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50974061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: bbf01614-e310-467c-8bc9-5229e2c29b27

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: bbf01614-e310-467c-8bc9-5229e2c29b27